Tribunal: STF
Processo: Rcl 53619
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Instituto Anjos da Liberdade (IAL) contra o Estado do Rio de Janeiro e o Governador do Estado do Rio de Janeiro, por alegada afronta ao julgado na ADPF nº 635.



    O reclamante, fazendo referência a declarações imputadas a agentes públicos do Estado do Rio de Janeiro relativamente à atuação policial na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Rio de Janeiro, no dia 24/5/22, defende que há “dolo consciente em união de desígnios de todos os Reclamados em desconstruir toda e qualquer autoridade de decisões [do STF na ação paradigma]”. Aduz, ainda, que há “doloso envolvimento de autoridades federais” na referida operação policial, “numa pretensa situação de o Executivo Federal ser órgão de revisão e cassação das decisões judiciais desse Supremo Tribunal Federal”.



    O IAL argumenta que



    “[o]s incisos I e II do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, redação da Lei 8.429/92, foram revogados pela Lei 14.230/2021, permitindo que se tenha o que se vê hoje, o ostensivo e aberto e arrogante descumprimento de decisões judiciais e a prática de torturas e chacinas”.



    Sustenta, assim, que “o descumprimento [das decisões proferidas na ADPF nº 635] se [faz] na crença da absoluta impunidade”, razão pela qual defende que 



    “se torna imprescindível que se retorne ao estado legal anterior onde as práticas de agir em desconformidade com ordenamento jurídico configurando práticas ilegais consumadas em deslealdade aos princípios constitucionais regentes da administração pública e o descumprimento doloso de decisões judiciais por funcionários públicos era considerado ato subsumível à improbidade administrativa na forma dos incisos I e II da Lei 8.429/92”.



    O reclamante requer que seja julgada procedente a reclamação para



    “[que] seja reconhecido como ato de improbidade do Governador do Estado do Rio de Janeiro e das autoridades policiais responsáveis [...] o contínuo descumprimento de todas as decisões desse Supremo Tribunal Federal na ADPF 635. E, ato continuo, por se tratar de descumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal, seja declarada a competência da Justiça Federal e do Ministério Público Federal para ação de improbidade.



    Incidentalmente, [...] requer-se a declaração de inconstitucionalidade da Lei 14.230/2021, com efeitos ex tunc, tornando responsabilizáveis por improbidade administrativa os responsáveis pelos descumprimentos das decisões do Supremo Tribunal Federal na ADPF 635 [...]



    [...] que seja reconsiderada pelo Relator da ADPF 635 [...], a questão de o Ministério Público Federal ter competência imediata para atuação e indiciamento e processo junto à Justiça Federal de todo e qualquer agente público, do Governador do Estado do Rio de Janeiro à qualquer agente policial, por improbidade administrativa decorrente de descumprimento das decisões dessa Suprema Corte.”



    Instado a prestar informações nos autos, o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por meio do Ofício nº 22-GG (eDoc. 31) aduz a inadequação da pretensão dos autos à via reclamatória, pois o que se intenciona nos autos é



    “(i) a condenação de agentes público por suposto ato de improbidade, com o reconhecimento da atribuição do Ministério Público Federal para a apuração; e (ii) a reforma da própria decisão da ADPF 635, que alegadamente se quer preservar, para afirmação de atribuição do Ministério Público Federal e de competência da Justiça Federal para o processo e julgamento de ações de improbidade contra agentes públicos do Estado por descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Decido.



    Não obstante a seriedade com que os eventos relacionados à operação policial na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Rio de Janeiro, no dia 24/5/22, devam ser examinados, entendo que a presente reclamação constitucional é utilizada como sucedâneo de ação própria à fiscalização da atuação do Poder Público, bem como antecipa eventual debate relacionado à competência jurisdicional para conhecimento de ação judicial futura para responsabilização por ilícitos contingentemente perpetrados, excedendo não apenas a eficácia do julgado na ADPF nº 635, como também os limites da jurisdição em sede reclamatória.



    No ponto, registro que a reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88).



    Exige-se, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente